Tribunal: TJBA
Processo: 0001809-57.1993.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001809-57.1993.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CONTINENTAL PAPELARIA E ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 40 DA LEF. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Continental Papelaria e Artigos para Escritório Ltda., reconhecendo a prescrição intercorrente dos créditos de ICMS (R$ 295.534,99, atualizado em 2017), sem condenação em honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se, diante do histórico processual, configura-se a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e do entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre eventual prescrição viola o contraditório (CF, art. 5º, LV), o dever de oitiva obrigatória previsto no art. 40, §4º, da LEF e o art. 10 do CPC, configurando nulidade processual. A prescrição intercorrente pressupõe inércia da Fazenda Pública após ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o que não se verifica no caso, pois a exequente promove sucessivas diligências e requerimentos de prosseguimento. Os lapsos temporais decorrem da morosidade do Poder Judiciário, não sendo imputáveis ao ente público, de modo que a paralisação processual não caracteriza desídia da Fazenda Pública. O art. 2º do CPC estabelece que o processo se desenvolve por impulso oficial, impedindo que a parte seja prejudicada pela inércia do Judiciário. A aplicação da Súmula 106 do STJ impede o reconhecimento da prescrição quando a demora decorre do próprio mecanismo judicial. O julgamento de primeiro grau não observou os marcos temporais e o rito do art. 40 da LEF conforme as teses fixadas no REsp 1.340.553/RS (repetitivo), o que impossibilita a decretação da prescrição intercorrente. A Fazenda Pública deve ser intimada de todos os atos do processo, conforme o art. 25 da LEF, reforçando a nulidade da sentença que reconhece prescrição sem contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A sentença que reconhece prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública viola o art. 10 do CPC e o art. 40, §4º, da LEF, configurando nulidade. Não há prescrição intercorrente quando a Fazenda Pública realiza atos concretos de impulso e a paralisação decorre da morosidade do Poder Judiciário. A aplicação do art. 40 da LEF deve observar, obrigatoriamente, os marcos temporais definidos pelo STJ no REsp 1.340.553/RS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LXXVIII; CPC, arts. 2º e 10; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40 e §§; art. 25 da LEF. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 314; STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.340.553/RS (repetitivo), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0001809-57.1993.8.05.0001 em que figuram como Apelante o Estado da Bahia e Apelada Continental Papelaria E Artigos De Escritorio Ltda . Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.